Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.106 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.918.287/MG, paradigma do Tema 1.106 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.